Tribunal: TJES
Processo: 5001206-72.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-72.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLAUDIOMAR RODRIGUES DE BRITO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória, declarando a inexistência de débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida desconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória em caso de negativação; (ii) verificar a existência de prova da relação jurídica que justifique o apontamento restritivo; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a reparação civil inicia-se apenas quando o titular do direito violado toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, em observância ao princípio da
actio nata
.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição restritiva, não sendo suficientes telas sistêmicas unilaterais desprovidas de assinatura.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, o qual prescinde de prova do efetivo prejuízo anímico por ser presumido.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pela proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, o que justifica a redução da verba quando esta ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos similares sem agravantes fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional em ações de indenização por negativação indevida é a data da ciência inequívoca do apontamento pelo consumidor. 2. Telas sistêmicas unilaterais não comprovam a existência de relação jurídica contratual. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, mas sua quantificação deve observar os limites da razoabilidade e os precedentes da Corte para casos análogos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco (evento nº 19343745), que, nos autos da ação indenizatória por danos morais por negativação indevida que lhe move
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE BRITO
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito e relação jurídica entre as partes, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, bem como para condenar a instituição requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A apelante apresentou razões no evento nº 19343746, sustentando, em síntese, que
(i)
a pretensão de reparação civil encontra-se fulminada pela prescrição trienal, uma vez que a negativação foi levada a efeito em 14/02/2018 e a demanda somente foi proposta em 20/06/2022, ultrapassando o lapso previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil;
(ii)
inexiste dano moral a ser indenizado, pois o contrato objeto da lide encontra-se devidamente cancelado, não tendo a recorrente agido com má-fé ou culpa; e que
(iii)
o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se exorbitante e desproporcional à extensão do dano, ensejando enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido em observância ao art. 944 do Código Civil.

Na instância originária,
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE BRITO
ajuizou ação indenizatória por danos morais por negativação indevida em face de
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando ter sido surpreendido em outubro de 2021 com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes por um débito de R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos) que afirma desconhecer, por nunca ter mantido vínculo jurídico com a referida instituição.

Iniciando o exame pela prejudicial de mérito relativa à prescrição, a recorrente sustenta a incidência do prazo trienal a contar da data da inscrição (14/02/2018). Todavia, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito violado toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão. No caso vertente, conquanto a negativação date de 2018, o apelado
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE BRITO
demonstrou que a ciência do fato ocorreu somente em 08/10/2021 (evento nº 19343406), ao tentar realizar operação de crédito.

A instituição financeira apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que o consumidor fora notificado previamente ou que detinha conhecimento do apontamento em data pretérita.

Desse modo, considerando que a ação foi distribuída em 20/06/2022, não transcorreu o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a alegada prescrição.

Quanto ao mérito, observa-se que a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica que ensejou a negativação, que era única constante do cadastro do consumidor. Os documentos colacionados pela recorrente limitam-se a telas sistêmicas unilaterais (evento nº 19343418), desprovidas de assinatura do consumidor ou de outros elementos que atestem a manifestação de vontade de
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE BRITO
.

A alegação de que o contrato está cancelado não retira a ilicitude da conduta se a inscrição foi realizada sem lastro obrigacional hígido. O dano moral, em situações de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, verifico que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem ultrapassa os parâmetros de proporcionalidade frequentemente adotados por esta egrégia Corte de Justiça em situações similares, especialmente considerando o baixo valor do débito originário e a ausência de maiores desdobramentos fáticos que extrapolassem o abalo ao crédito.

Portanto, entendo que a redução da condenação para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe, sendo este valor suficiente para atender ao caráter punitivo-pedagógico da sanção e, simultaneamente, oferecer a devida compensação ao autor. Nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa). 3. O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade sendo o patamar de R$ 5.00000 (cinco mil reais) adequado aos parâmetros jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 373 II; CF art. 37 § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ agint no aresp 2691161/GO Rel. Min. Francisco falcão segunda turma j. 19/02/2025; TJES apelação cível 5009421-91.2023.8.08.0011 Rel. Des. Carlos simões Fonseca terceira Câmara Cível; TJES apelação cível 0000193-35.2020.8.08.0060 Rel. Des. Raphael americano câmara segunda Câmara Cível. (TJES; ApCiv 5000364-29.2022.8.08.0029; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Data 16/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes. 5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 5000855-86.2021.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 30/04/2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo referente ao dano moral, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)